Tribunal: STF
Processo: HC 69711
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
-   HABEAS   CORPUS.   LIVRAMENTO  CONDICIONAL.
RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES NA CONDENAÇÃO.
         I  - Pedido de livramento condicional cujo indeferimento,
em virtude dos requisitos objetivos e subjetivos do instituto, não
caracteriza arbitrariedade corrigivel em habeas corpus.
        II  -  Irresignação  voltada contra  decisão  do  juiz  da
execução.  O  reconhecimento  de  maus  antecedentes  na  sentença
condenatória - que orienta  a execução - induz inutilidade de  uma
possivel desautorização do STF ao aresto impugnado, visto que
os  topicos  norteadores  da execução  remanesceriam inatacados na
condenação originaria.
         Habeas corpus indeferido.